Tribunal: TJPA
Processo: 0009021-39.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009021-39.2016.8.14.0045

APELANTE: FRANCISCO DE PAULA BRILHANTE VIEIRA

APELADO: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SAGURO DPVAT

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO POR ABANDONO. determinação de intimação pessoal PARA SE MANIFESTAR SOBRE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONSTATANDO A DESATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO PERANTE O JUÍZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 77 e 274 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. ESCORREITA EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

A teor do art. 77, V, do CPC, configura dever da parte manter atualizado o endereço onde receberá intimações, presumindo-se válida, nos termos do art. 274, parágrafo único do mesmo diploma legal, a intimação remetida ao endereço indicado nos autos, se eventual modificação não foi comunicada ao juízo.

2.

Não sendo possível localizar o apelante no endereço constante nos autos, inviável o cumprimento da diligência de intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito, na forma do §1º art. 485 do CPC, devendo ser reputada válida. Precedentes deste E. Tribunal.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FRANCISCO DE PAULA BRILHANTE VIEIRA
em face da sentença que, nos autos da ação de cobrança que move em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.,
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Desta forma, como se sabe, uma vez que é dever da parte se atentar aos atos processuais de sua responsabilidade, sendo que, quando não, em caso de inércia, tem-se por configurado o abandono da causa, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/15).

Nesse sentido:

Cumpre às partes manter atualizado o endereço, presumindo-se válidas as intimações remetidas ao endereço informado na inicial. 2. Correta a extinção do feito por abandono, considerando a inércia da parte autora diante de regular intimação para dar prosseguimento ao feito. 3. Sentença mantida. (TJ-DF - APC: 20100710101217 DF 0010075-62.2010.8.07.0007, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2014, 5* Turma Civel, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/09/2014. Pág.: 171).

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, o que faço com fundamento no artigo art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios.

Sem custas, visto que deferido o benefício da justiça gratuita.

Transitada em julgado, PROMOVAM-SE as anotações e baixas necessárias. Após ARQUIVEM-SE os autos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a
nulidade da sentença
, alegando que
não foi intimado pessoalmente
para dar andamento ao feito, requisito essencial para a caracterização do abandono da causa e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, §1º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas (ID 20226966).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Cível, por ter sido configurado o abandono processual.

Segundo o apelante, há evidente equívoco na sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, na medida em que não teria havido a intimação pessoal da parte para manifestar interesse no prosseguimento do feito, em desacordo com o artigo 485, §1º do CPC.

Entendo que não assiste sorte ao apelante. Explico.

Compulsando os autos, notadamente a decisão de ID 20226453 - Pág. 10 que oportunizou a manifestação da parte autora acerca do interesse no feito, verifica-se que foi determinada a intimação pessoal e expedido o mandado de intimação para o endereço constante nos autos, tendo o oficial de justiça certificado não ter encontrado o número indicado e quando indagado aos moradores vizinhos, todos desconheciam o autor (ID 20226453 - Pág. 11).

Sabe-se que é reputada válida a intimação pessoal da parte autora, enviada ao endereço informado na inicial. O art. 77 do CPC prevê ser dever da parte manter seu endereço atualizado, presumindo-se válida, nos termos do art. 274, parágrafo único do mesmo diploma legal, a intimação remetida ao endereço indicado, se eventual modificação não foi comunicada ao juízo. Como visto, o recorrente não informou a atualização de sua residência.

Ora, como não foi possível localizar o autor, ora apelante, no endereço constante nos autos, inviável o cumprimento da diligência de intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito, na forma do §1º art. 485 do CPC, devendo ser reputada válida.

Em situação semelhante, assim já se posicionou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. PRESUNÇÃO LEGAL DE VALIDADE DO ATO. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE.

1. Frustrada a tentativa de intimação pessoal da parte por descumprimento de seu dever de comunicar alteração do endereço indicado na inicial, reputa-se válido o ato endereçado ao local indicado pela parte no processo por expressa previsão legal.

2.
A alteração do endereço da exequente, ora apelante, que impediu o cumprimento da intimação pessoal, conforme o documento de fl. 106, sem que tenha comunicado ao juízo do feito, há que se considerar ter sido regularmente cumprido o disposto no art. 485, § 1° do CPC, com presunção de validade da intimação expedida, eis que não consta nos autos qualquer comunicado de mudança de endereço, nos termos do que determina o art. 274, parágrafo único do CPC
.

3. Reputada realizada a intimação pessoal da autora para dar regular andamento ao feito e mantida a inércia da parte, deve-se decretar a extinção do feito por abandono.

4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03893528-21, 196.110, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-24, Publicado em 2018-09-25)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. ENDEREÇO DO AUTOR DESATUALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO SEGUIMENTO.

1.
É ônus do autor manter atualizado seu endereço junto ao Juízo, de modo que determinada a intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito e, não encontrado o autor, tem-se por cumprida a determinação prevista no art. 267, §1º do CPC/73
.

2.RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(2017.05343119-98, 185.384, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2018-02-06)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. DEVER DAS PARTES DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. ART. 238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC-73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso vertente, presume-se válida a intimação pessoal da parte exequente que deixou de fornecer endereço atualizado para sua intimação.

2.
A extinção do processo, por abandono, nos moldes do art. 267, II e III, CPC, reclama prévia intimação pessoal da parte, a teor do art. 267, § 1º, CPC, que, no caso, restou prejudicada, pela falha na indicação da correta qualificação do Exequente e inércia na correção após regular intimação para regularização da omissão
.

3. Consideram-se válidas as comunicações realizadas à parte que descumpre a obrigação legal de manter endereço atualizado, nos termos do parágrafo único do art. 238 do CPC.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(2017.00759453-85, 171.023, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-02-21, Publicado em 2017-03-02)

Desta feita, considerando que o juízo singular não incorreu em
error in procedendo
na aplicação da extinção do processo por abandono da causa, a sentença deve ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-
LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/09/2024